Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGANTE(S):
KENNYA TABORY TOBIAS
EMBARGADO(s):
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
EMBARGADO(s):
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA
Vistos etc.
À vista do princípio da fungibilidade, recebo o recurso de Embargos de Declaração constante do ID no 78823992 como simples petição.
Tendo em vista que ainda não houve angularização processual na origem, reconsidero a parte da decisão de ID. n. 78376952 em que determinada a ordem de intimação da parte agravada para a oferta de contrarrazões, dispensando-a, nos termos da jurisprudência do STJ.
Assim, escoado o prazo para as informações do juízo, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora